Tribunal: STF
Processo: ADI 4167
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-17
Data de publicação: 2008-12-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART.
   10 E § 1º DA LEI 9.868/1999).
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
   PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO
   FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008.
DISCUSSÃO ACERCA DO
   ALCANCE DA EXPRESSÃO "PISO" (ART. 2º, caput e §1º). LIMITAÇÃO AO
   VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO
   AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO
   EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO
   (ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO
   FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA
   REGRA DA PROPORCIONALIDADE.
1. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada
   contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que
   estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de
   magistério público da educação básica se refere à jornada de, no
   máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo
   da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial
   das carreiras do magistério público da educação básica.
2.
   Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do
   Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor
   público, que se estende a todos os entes federados e aos
   municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória
   do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Suposta contrariedade
   ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas
   de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de
   colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados
   que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4º, I e 211, §
   4º da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade,
   pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e
   exagerado de gastos públicos.
Ausência de plausibilidade da
   argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no máximo, 40
   (quarenta horas)", prevista no art. 2º, § 1º. A expressão "de
   quarenta horas semanais" tem por função compor o cálculo do valor
   devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de
   R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para
   condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia
   levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial,
   na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias
   desproporcionais ou inexeqüíveis.
Medida cautelar deferida, por
   maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação
   conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a
   referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o
   vencimento básico inicial da carreira.
Ressalva pessoal do
   ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da
   existência de mecanismo de calibração, que postergava a
   vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2º, § 2º).
   Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado.
CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO.
   LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM
   EDUCANDOS (ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO
   PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS
   E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E
   DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART.
   169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS
   GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
   ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE.
3.
   Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da
   proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de
   interação dos professores com os alunos, de forma planificada,
   implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de
   modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da
   pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer
   o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais
   estabelecidas pela União.
Ressalva pessoal do ministro-relator,
   no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de
   calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga
   horária somente ao final da aplicação escalonada do piso
   salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado.
Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a
   aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei
   11.738/2008.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA
   DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO
   NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI
   11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO TEXTO
   LEGAL.
4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei
   11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial
   já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à
   manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º
   (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão
   "o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a
   partir de 1º de janeiro de 2008", mantida, poderia ser
   interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com
   base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009.
Para
   manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto,
   interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das
   obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de
   janeiro de 2009.
Medida cautelar em ação direta de
   inconstitucionalidade concedida em parte.